Tribunal: TJMT
Processo: 1018497-33.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018497-33.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI,

DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), VALDIR DE MELO - CPF: 312.311.792-87 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), LORRAYNE MORAIS NOGUEIRA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LORRAYNE MORAIS NOGUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU A PRELIMINAR ARGUIDA PELA DOUTA PROCURADORIA E JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO
DO
REQUERENTE
PELO CRIME DE
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
–
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA –
INDEFERIMENTO DA INICIAL –
EXTINÇÃO
DO

PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRETENSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO
DE REVISÃO
PREVISTAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ACOLHI
MENTO
– TESE
S
ANALISADA
S
NO RECURSO DE APELAÇÃO PELA
PRIM
EIRA
CÂMARA CRIMINAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA – MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – EXTINÇÃO DEST
E

PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO
.

A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em

situações específicas para corrigir eventual erro judiciário
. Diante disso,
impõe
-se
indeferimento da inicial com a

extinção
do
processo
sem resolução do mérito,
porquanto

a
pretensão deduzida
pelo requerente
não se enquadra nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621, do Código de Processo Penal
. Ademais,
deve ser ressaltado
que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria já debatida e rechaçada
por uma das câmaras criminais deste Tribunal de Justiça
, como se fosse uma nova apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.

Preliminar acolhida
.

P
rocesso
extint
o

sem resolução de mérito
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Valdir de Melo
, com fulcro nos inciso
I
I do art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando
excepcionar
o acórdão prolatado pela
Primeira
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que
negou pr
ovimento ao Recurso de Apelação Criminal n.
0004701-36.2016.8.11.0042 e manteve a sentença prolatada pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal de mesmo número, que o condenou à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime de estupro de vulnerável.

O
requerente

postula a sua absolvição ao argumento de que “
o depoimento da suposta vítima, prova essencial da condenação que ora se busca revisar, é comprovadamente falso
”, bem como pela ausência da oitiva da diretora e coordenadora da escola da ofendida. Além disso, postula a devolução do prazo para interpor recurso contra a decisão que não conheceu do seu recurso especial, tendo em vista que não foi intimado do referido acórdão e “
em razão da falta de intimação do revisionando, acabou-se passando o prazo recursal e o trânsito em julgado da decisão proferida no Agravo em Recurso Especial (Id. 45266957), conforme certidão proferida nos autos (Id. 45266959), expedindo-se a guia de execução de pena encaminhando-a ao Juízo competente para as providências cabíveis
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encartado no ID
106459494
, manifesta-se
pela extinção da ação revisional, sem resolução do mérito
. C
aso admitida, opina-se pela im
procedência do pedido
.

Negritos do original

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Extinção
deste
processo sem resolução de mérito.

Reiteração de tese já enfrentada no julgamento do recurso de apelação criminal.

Tem razão, o ilustre
integrante
da cúpula do Ministério Público.

Isso porque, c
omo
se sabe
, a revisão criminal, por ser uma
ação de natureza autônoma,
de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I

–
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III

– quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No
entanto
,
no caso destes autos, embora

o
requerente tenha invocado o inciso
II
do art. 621 do Código de Processo Penal,
é imperativo concluir
que

sua
pretensão
é de
se
utilizar
d
esta
actio

como se fosse um segundo recurso de apelação em relação
à
s
tese
s
sustentada
s
na prefacial
.

Com efeito, a

Primeira
Câmara Criminal desta Corte de Justiça
ao
julg
ar
o Recurso de Apelação Criminal n.
0004701-36.2016.8.11.0042
,
sob a relatoria do Desembargador
Marcos Machado
,
assim ementou o acórdão
:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - ABUSOS SEXUAIS DESCOBERTOS PELA GENITORA DA VÍTIMA DURANTE DIÁLOGO COM A DIRETORA E A COORDENADORA DA ESCOLA ONDE ELA ESTUDAVA - MUDANÇA DE COMPORTAMENTO APRESENTADO PELA VÍTIMA -
A
TOS LIBIDINOSOS DESCRITOS COM EXATIDÃO PELA VÍTIMA – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES JUDICIAIS DE INFORMANTES E RELATÓRIO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL - PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA
- ESPECIAL RELEVO NO CONTEXTO PROBATÓRIO DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 10 - AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AO APELANTE COMPROVADA - JULGADOS DO STJ E TJMT -
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE
- RECURSO DESPROVIDO.

A palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório de crimes contra a dignidade sexual, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas (TJMT, Enunciado Criminal 10).

A declaração prestada pela vítima, na instrução, os depoimentos judiciais de informantes, somados ao relatório psicológico subscrito por profissionais com expertise na área cognitiva e emocional, comprovam a autoria delitiva atribuída ao apelante
(TJMT, AP N.U 0005223-05.2017.8.11.0050)
.

Desta
camos

Conforme se observa, a tese
visando à
absolvição do requerente, sob o argumento de falsidade dos depoimentos prestados pela vítima,
fo
i
enfrentad
a
no recurso de apelação
em alusão, oportunidade em que o relator
analisou exaustivamente a prova
produzida na instrução processual
e
deixou assentado que

a palavra da vítima foi corroborada pelos depoimentos de testemunhas e informantes
, consoante se infere deste excerto do voto condutor:

[...]
Na hipótese de ausência de vestígios decorrentes dos atos sexuais, a materialidade pode ser excepcionalmente demonstrada por outros elementos probatórios, como a palavra da vítima, de testemunhas e informantes (TJMT, AP nº 138071/2015 - Segunda Câmara Criminal - 25.5.2015), como neste caso.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Katiane Ferreira Morais, genitora da vítima (fls. 15/16)
Leovergilia
Ferreira do Nascimento Morais, avó da vítima (fls. 35/36),
Lorrayne
Morais Nogueira, vítima (fls. 33/35), bem como o interrogatório de VALDIR DE MELO, apelante (fls. 44/45).

Em Juízo, foram ouvidos Katiane Ferreira Morais, genitora da vítima,
Lorrayne
Morais Nogueira, vítima, Gilmara de Melo, filha do apelante, Luiz Nascimento da Costa, genro do apelante, João Alberto Ribeiro de Arruda, testemunha, e interrogado VALDIR DE MELO, apelante (Relatório de Mídias de fls. 268/269).

Destacam-se do conjunto probatório que:

-
o
apelante era amigo da família da vítima e frequentava, constantemente, a mercearia de propriedade de sua avó [
Leovergilia
Ferreira do Nascimento Morais], localizada na rua São Lucas, nº 63, bairro São Mateus, Cuiabá-MT, local onde mantinha contato físico e verbal com a vítima, à época, com 11 (onze) anos de idade. A vítima residia com sua genitora [Katiane Ferreira Morais] em uma casa localizada nos fundos do referido estabelecimento comercial;

- Katiane Ferreira Morais Nogueira, genitora da vítima, narrou, em Juízo, ter sido alertada, por “uma cliente da mercearia”,
sobre o
comportamento “estranho” de VALDIR DE MELO com a vítima [ao pedir que ela mexesse no celular dele e ensinar ela a tocar violão], na mesma época em que ela mudou de comportamento [passou a ficar calada e agressiva], “apareceu com dinheiro” sem procedência e com “cabelo arrumado e as unhas feitas”; ao questionar a filha sobre o que estaria acontecendo, ela pediu que fosse até sua escola, local onde foi atendida pela diretora e pela coordenadora, as quais afirmaram que
Lorrayne
Morais Nogueira estava sendo abusada sexualmente pelo apelante
; nesse instante a vítima revelou que os abusos ocorreram duas vezes [quando lhe deu carona, depois da escola, em um dia de chuva, passou a mão em suas pernas e seios, posteriormente entrou na sua residência, levantou sua saia, baixou sua calcinha e enfiou os dedos em sua vagina]; a vítima não costuma inventar histórias ou fantasiar as coisas; ambas [genitora e vítima] fazem acompanhamento psicológico (Relatório de Mídias de fls. 268/269);

-
Lorrayne
Morais Nogueira, vítima, ao ser ouvida pela equipe multidisciplinar da DEDDICA, revelou que confiava no apelante por ser conhecido da família, todavia, ele passou a assediá-la e aliciá-la, oferecendo-lhe violão, celular e dinheiro em troca de beijo
, inclusive verbalizou que queria namorá-la; no início tratou como brincadeira, mas depois começou a estranhar esse comportamento; ele sempre solicitava a ela que o ajudasse a mexer no celular para baixar jogos, entre outras funções que ele dizia não saber;
uma vez ele pediu para ela assistir um vídeo pornô no celular dele [dentro da mercearia], outra vez, estava saindo da escola, na companhia de sua colega Elizabete, quando ele ofereceu carona e, após deixar a amiga em casa, ele parou o carro na avenida Beira Rio, passou a mão em suas pernas e em seus seios, ela saiu do veículo e foi pra casa, embaixo de chuva, sendo que, no dia seguinte, o apelante foi até sua casa e lhe deu R$100,00 (cem reais) para não falar a ninguém o que lhe tinha acontecido; antes disso o apelante tinha lhe dado outros valores para que não revelasse os fatos; da última vez a vítima estava no quarto de sua genitora quando foi surpreendida pelo apelante que, segurou os braços dela pra traz, levantou a saia, tirou a calcinha e enfiou o dedo na vagina dela
; sua genitora passou a achar estranho o fato dela aparecer com quantias em dinheiro e passou a investigá-la, foi à escola, e numa conversa com a professora e a coordenadora,
Lorrayne
revelou os episódios de abusos sexuais praticados pelo apelante (fls. 32/34). Em Juízo, confirmou a narrativa extrajudicial, de que o apelante frequentava o estabelecimento comercial de sua avó, passou a mão pelo seu corpo, dentro do veículo, no caminho da escola para casa, em um dia de chuva; lhe deus diversas quantias em dinheiro para ficar com ele e não revelar os fatos a família; entrou no quarto onde ela estava, passou a mão pelo seu corpo, tentou tirar sua calcinha e introduziu o dedo em sua vagina, pelo que saiu correndo e subiu para casa da avó; sabe que sua filha vendeu uma joia pertencente à avó
Leovergilia
Ferreira do Nascimento (Relatório de Mídias de fls. 268/269);

-
Leovergilia
Ferreira do Nascimento, avó da vítima, afirmou que o apelante era amigo da família e cliente na mercearia, onde conversava com a vítima e pedia a ela para “mexer” no celular dele, falava que ia presenteá-la com um teclado e ensiná-la a tocar violão; por achar estranhas essas atitudes, verbalizou para a genitora da vítima “abrir o olho, porque nenhum homem daria nada de graça para uma menina”; soube dos abusos por sua filha; a vítima lhe confidenciou que o apelante passou as mãos em seu corpo, enfiou o dedo em sua vagina e lhe deu dinheiro para que ficasse calada
; depois disso alguns vizinhos lhe contaram que o apelante ficava “comendo ela com o olho”; tem conhecimento que sua neta vendeu uma “correntinha” sua (Relatório de Mídias de fls. 268/269);

-
o
apelante negou, tanto na delegacia de Polícia quanto em Juízo, ter abusado sexualmente da vítima e alegou acreditar que ela inventou sobre os abusos para justificar o dinheiro que obteve com a venda de joia da avó (fls. 44/45 e Relatório de Mídias de fls. 268/269).

Dito isso, vejamos.

Os abusos sexuais foram descobertos pela genitora de Katiane Ferreira Morais Nogueira, durante um diálogo com a diretora e a coordenadora da escola onde a vítima estudava, após mudança de comportamento [agressividade com a irmã mais nova e silêncio com a mãe
].

Os atos libidinosos [passar as mãos pelo corpo e “enfiar” o dedo na vagina] e data dos fatos [entre janeiro a outubro de 2015] foram descritos com exatidão pela vítima
Lorrayne
Morais Nogueira, em ambas as fases da persecução penal.

O depoimento judicial da vítima está corroborado pelas declarações prestadas por sua mãe Katiane Ferreira Morais Nogueira e sua avó
Leovergilia
Ferreira do Nascimento, na instrução, bem como pelo Relatório de Estudo Psicossocial (fls. 32/34), subscrito pela equipe da Delegacia Especializada de Direitos da Criança e Adolescente de Cuiabá [psicóloga Hellen Cristina e assistente social Adriana Mendes S. Guedes
].

Transcreve-se o Relatório de Estudo Psicossocial:

“Ao abordarmos a denúncia
Lorrayne
disse que seu vizinho de nome Valdir, frequentava o comércio de sua família, e que ele tinha amizade com a sua avó materna, e que por diversas vezes, o Valdir fazia favores para a sua avó, que era de levá-la para fazer compras. Disse que confiava no Valdir já que ele conhecia a sua família, e que ajudava a sua avó, e que ele conversava com ela, mas que a partir desse ano corrente, Valdir passou a assedia-la e alicia-la, oferecendo-lhe violão, celular e dinheiro.

A criança ainda nos disse que Valdir se dizia interessado em namora
-
la, mas ela sempre respondia que não. Acreditava se tratar de uma brincadeira, mas com o passar dos tempos, o comportamento de Valdir passou a causar estranheza a ela.

Lorrayne
relatou que Valdir a abusou sexualmente por três vezes, e frisou não se lembrar das datas dos ocorridos. Disse que certa vez, quando estava no comércio da família, e onde também residia, Valdir estava lá também, e que este pediu para que ela assistisse a um vídeo no celular dele
.

Lorrayne
disse que pegou o celular de Valdir, e viu que se tratava de filme pornográfico, e que logo devolveu para Valdir.

Disse também que ele sempre solicitava a ela que o ajudasse a mexer no celular, baixar jogos entre outras funções que ele dizia não saber. A criança disse também que Valdir falava em dar presentes a ela, e que certa vez, emprestou-lhe um violão, mas que sua genitora devolveu. Disse também que Valdir pedia para que ela o beijasse em troca de um celular. Frisou ainda, que ele lhe deu várias quantias em dinheiro.

Lorrayne
relatou que certo dia, estava saindo da escola, e que ela e sua amiga Elizabete, estavam indo embora, e que nesse momento chovia, e que Valdir ofereceu carona. E que como confiava nele, aceitou. Disse que Valdir levou primeiro a amiga em sua residência, e que depois seguiram, e que Valdir parou o carro na Avenida Beira Rio e começou passar a mão em sua perna, e em seus seios, e que ficou assustada e na tentativa de se defender, ela mordeu a mão dele, e saiu do carro, e foi embora. Disse que no dia seguinte, Valdir foi a sua casa, e que a empurrou e lhe deu R$100,00(cem reais) para não falar a ninguém do que lhe tinha acontecido.

Lorrayne
relatou que em outra situação, Valdir já
tinha lhe
dado R$50,00(cinquenta reais), exigindo que ficasse com o dinheiro, ameaçando de morte a sua genitora e padrasto. Frisou ainda, que em outra vez, Valdir pegou em sua mão colocando R$20,00 (vinte reais), mas que dessa vez não a ameaçou.

Lorrayne
disse que com o dinheiro que recebia de Valdir comprava coisas para ela, e que comprou para a sua genitora um presente do dia das mães. Por sua vez, a genitora de
Lorrayne
passou a achar estranho o fato de ela aparecer com quantias em dinheiro, e passou a investiga-la. A genitora então foi até a escola, e numa conversa com a professora e a coordenadora,
Lorrayne
revelou os episódios de abusos sexuais praticados por Valdir.

Lorrayne
disse que no dia revelou a escola e a sua mãe o que estava acontecendo, mas que não tinha revelado todos os fatos ocorridos, pois temia a reação de sua genitora.
Solicitamos à
Lorrayne
a falar mais a respeito, e ela disse “um dia de manhã, eu estava lá em casa, e eu estava sozinha, a minha mãe estava trabalhando, eu não sei onde estava a minha avó. Então o Valdir entrou lá em casa, eu estava no quarto assistindo televisão. O Valdir entrou no quarto, segurou o meu braço para traz, levantou a minha saia e tirou a minha calcinha, e enfiou o dedo na minha vagina
. Então eu peguei e dei um chute nele, e ele saiu e foi embora. Ele ainda ameaçou a mim e a minha família se eu contasse a alguém”.

Lorrayne
disse que
após revelar sobre os abusos sexuais para a sua genitora, sentiu-se melhor, e que agora tem dormido bem e que não chora mais. Dialogamos com
Lorrayne
a importância do acompanhamento psicológico
.”

A palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório de crimes contra a dignidade sexual, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas (TJMT, Enunciado Criminal 10).

Em seu turno, como bem consignado pelo juiz da causa, as pequenas divergências entre os depoimentos da vítima e de sua avó [
Leovergilia
Ferreira do Nascimento], sobre situações periféricos [desconhecimento da carona que o apelante ofereceu à vítima e liberdade ou não do apelante em entrar na residência da vítima] “são normais quando vemos uma história repassada de uma pessoa a outra”, como no presente caso (fls. 225).

Em seu turno,
assertiva do apelante, segundo a qual a vítima
teria lhe
imputado falsamente os abusos sexuais para esconder que havia vendido uma joia da avó mostra-se isolada e impertinente
, sobretudo porque tanto a proprietária do bem quanto a genitora da vítima afirmaram saber desse fato, de modo que a vítima não tinha motivos para lhe atribuir a autoria de fato de extrema gravidade.

Nesse quadro,
a declaração prestada pela vítima, na instrução, os depoimentos judiciais das informantes Katiane Ferreira Morais Nogueira e
Leovergilia
Ferreira do Nascimento [genitora e avó vítima], somados ao relatório psicológico subscrito por profissionais com expertise na área cognitiva e emocional, comprovam a autoria delitiva atribuída ao apelante
.

[...]

Destacamos

Sendo a
ssim,
é mister reconhecer que
a pretensão d
o
requerente
não visa a correção de erro ou injustiça na
sua
condenação, mas submeter a esta Corte de Justiça
a
mesma quest
ão

já

examinada e decidida no recurso de apelação
em
referências
, reiterando tema
s
já decidido
s
pela
Primeir
a
Câmara Criminal
,
ficando claro
,

também
, que el
e
pretende se
utilizar da via excepcional da revisão criminal como se uma segunda apelação fosse
.

Como
é cediço
, a
revisão criminal
tem por escopo
assegurar a correção de um erro judiciário
, estando
seu uso adstrito às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, situação que não ocorreu na hipótese, não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria debatida e rechaçada, como se fosse uma nova apelação,

submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.

Aliás, em relação ao tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2°, INCISOS I E II - DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E DE LATROCÍNIO, EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO (ART. 157, § 3°, PARTE FINAL, NA FORMA DO ART. 70, PARTE FINAL, AMBOS DO ESTATUTO REPRESSOR) – PRETENDIDA RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO – RECURSO DE APELAÇÃO – DESPROVIDO – MANTENDO A CONDENAÇÃO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO – RECURSO ESPECIAL DOS CORRÉUS – DESPROVIDO –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso
.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente
analisado
na via recursal ordinária.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito
.
(TJMT, N.U 1022628-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/04/2021,
Publicado
no DJE 20/04/2021).
Destacamos

REVISÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS,
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS
– REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.

A
pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.

(TJMT, N.U 1019413-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020,
Publicado
no DJE 09/12/2020).
Destacamos

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PEDIDO REVISIONAL DE ABSOLVIÇÃO E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS AO ART. 213, CAPUT, DO CP, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.º 12.015/2009 – ARGUMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO É CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E A CONDENAÇÃO NO CRIME DO ART. 217-A, CAPUT, DO CP IMPLICA EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ:
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP – ALMEJADO O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – AÇÃO PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– MÉRITO: FATOS ANTERIORES A 2009 – PRÁTICA DE ESTUPRO E DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, EM CONCURSO MATERIAL – CRIME ÚNICO QUE SE MOSTRA MAIS BENÉFICO – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE EXTINTA E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADA IMPROCEDENTE.

1.
A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida na inicial não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, por limitar-se a vindicar o reexame do conjunto probatório, já exaustivamente submetido à apreciação do órgão colegiado em sede recursal, sem demonstração da suposta contrariedade da condenação às evidências dos autos
.

2. Se as continuadas condutas de estupro e de atentado violento ao pudor contra vulnerável, praticadas antes da Lei n.º 12.015/09, foram cometidas em face da mesma vítima e em um mesmo contexto, impõe-se a condenação pelo crime único, hoje tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal, em detrimento do concurso material, à luz da retroatividade da lei penal mais benéfica. Precedentes.
(TJMT, N.U 1002733-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2019,
Publicado
no DJE 12/12/2019).

Destacamos

Do mesmo modo o
pedido de

devolução do prazo para interpor recurso contra a decisão que não conheceu do recurso especial
manejado pelo requerente
,
ao argumento de
que não foi intimado do
respectivo
acórdão
,
não merece prosperar, eis que é
de trivial sabença
que a intimação pessoal do réu é indispensável somente em relação à sentença condenatória prolatada pelo ju
ízo de primeiro grau quando este se encontrar
preso
.

A propósito, veja-se a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E DE MUNIÇÕES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RÉU SOLTO.
ARGUIDAS NULIDADES POR VÍCIOS DE INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. DESNECESSIDADE. ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO DA SENTENÇA, DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DA PAUTA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL E DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.

1. Esta Corte não pode conhecer das arguidas nulidades ante a falta de intimação pessoal do acusado do teor da sentença absolutória e da interposição da apelação. O conhecimento do habeas corpus, sem o pronunciamento definitivo do Tribunal a quo, traduz supressão de instância e, via de consequência, violação às regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, estabelecidas
numerus

clausus
na Constituição Federal.

2. De mais a mais, os vícios não se verificam, notadamente ante o regular exercício da defesa técnica. Depreende-se que o réu respondeu ao processo em liberdade e os advogados constituídos foram regularmente intimados dos atos processuais, inclusive para apresentar as contrarrazões à apelação.

3. "A alegação de nulidade do julgamento de apelação criminal em virtude da ausência de intimação quanto à data da sessão de julgamento não merece amparo, na hipótese em que se verifica que a intimação se deu de forma regular e de acordo com as normas processuais vigentes" (HC n. 431.466/SP, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2018,
DJe
11/4/2018).

4.
"
Consoante o art. 392 do CPP, a intimação pessoal somente é exigida para o réu preso e para ciência da sentença condenatória e não se estende às decisões de segunda instância. Por conseguinte, nos termos da jurisprudência desta Corte, o paciente com advogado constituído, devidamente citado a fim de responder à ação penal e que foi absolvido em primeiro grau, não detém a prerrogativa de ser intimado pessoalmente do acórdão
. [...] O advogado teve ciência inequívoca do teor da condenação, tanto que interpôs recurso especial tempestivo (em vez dos devidos embargos infringentes), medida que afasta a alegação de eventual prejuízo sofrido, decorrente do não esgotamento das instâncias ordinárias e do consequente não cabimento da execução imediata da pena" (HC n. 437.719/MA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/2/2019,
DJe
de 8/3/2019).

5. Ordem denegada
.
(STJ, HC 598.916/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021,
DJe
28/10/2021).

Destacamos

Na espécie, constata-se que o
requerente interpôs recurso especial contra o acórdão
acima citado
, ao qual foi negado seguimento pela Vice-Presidência desta Corte de Justiça, decisão, essa, que também foi alvo de inconformismo por meio de agravo ao Superior Tribunal de Justiça e extinto com fundamento na Súmula n. 7,
do STJ.

Por derradeiro, é imperioso registrar que a superveniência de prova nova que, em tese, poderia conduzir à conclusão de que os depoimentos da vítima e das testemunhas são
“falsos
”, como alegou o requerente, deveria
ter sido
precedida de audiência de justificação
no juízo de primeiro grau
, sob o crivo do contraditório
.

Posto isso, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
para indeferir a inicial
da
revisão criminal proposta por
Valdir de Melo
;
por
conseguinte,

julg
o
extinto
o vertente
processo
sem resolução de mérito
, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022